Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802912-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: MALU ANDREZA PEREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802912-72.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MUANÁ/PA

IMPETRANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: MALU ANDREZA PEREIRA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
INVIABILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. Sobrevindo decisão na origem, restabelecendo a liberdade ambulatorial da paciente, inexiste interesse processual na apreciação e julgamento deste pleito no
writ
.

2.
O trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
reclama a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou da prova da materialidade do delito, o que não se verifica na espécie.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Malu Andreza Pereira Lima
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a impetração, a paciente foi presa em 26/06/2019, em flagrante delito, convertido em preventiva, tendo requerido sua revogação em outubro de 2019, contudo, sem que tenha havido manifestação do juízo tido coator.

Defende que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, sobretudo considerando a desproporcionalidade da custódia (agravada pela pandemia do coronavírus), bem como por possuir predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primária, com residência fixa), além de ter sido pequena a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder.

Desse modo, postula, a concessão da medida liminar para “
determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste writ e a subsequente expedição de alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para trancar a ação penal ou, subsidiariamente, reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar”.

Acostou alguns documentos (cadastro de presa; petição com pleito de revogação de prisão, sem constar a etiqueta de protocolo; despacho com redesignação de audiência e certidão de nascimento do infante F.A.L.C., menor de 12 anos de idade).

Não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva da coacta.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que, diante
da ausência do decreto constritivo e considerando as recomendações emanadas dos Tribunais Superiores e do CNJ, acerca das medidas a serem adotadas durante a pandemia da Covid-19, determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial – Libra, para extrair os termos da decisão que impôs a prisão preventiva à coacta.

Assim, constatei a configuração de flagrante ilegalidade - coacta comprovadamente mãe de menor com 09 (nove) anos de idade – e, concedi
a medida liminar, convertendo a
prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão no curso do processo, que o juízo
a quo
entender oportunas,
requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

As informações de estilo foram prestadas, tendo o juízo coator informado que proferiu decisão revogando a custódia cautelar (PJe - ID nº 2.977.576).

O Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pel
a “
perda parcial do objeto do mandamus e desaparecimento do interesse de agir em relação à revogação da prisão preventiva, uma vez cessada a suposta coação ilegal nesse aspecto. De outro lado, em relação ao pedido da defesa sobre o trancamento da ação penal em que a paciente figura como ré, (...) manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade não se confunde com o mérito da acusação formulada em desfavor de
Malu Andreza Pereira Lima
, notadamente em virtude da impetrante não ter demonstrado a falta de justa causa para o oferecimento da denúncia referente aos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tendo se limitado apenas a elencar as circunstâncias que autorizavam a revogação da prisão cautelar”.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que pertine ao pleito de revogação da segregação cautelar imposta à paciente, após ciência das informações prestadas pelo juízo tido coator e, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal –
Libra,
constatei que
a prisão preventiva da coacto foi revogada em 20/04/2020 (Alvará de Soltura, cadastrado sob o nº 2020.01074784-83),
devidamente certificado seu efetivo cumprimento, consoante
decisum
a seguir transcrito, na fração de interesse
:

“(...)
A acusada está presa desde 27/06/2019, e até o momento ainda não se tem notícias se foi ou não citada.

Pelo tempo da prisão e a demora no início da instrução, sem previsão ainda de ocorrer devido ao evento da pandemia do coronavírus, entendo que não estão mais presentes os requisitos da custodia cautelar.

A prisão preventiva da custodiada foi decretada com sustentáculo na garantia da ordem pública, uma vez que a materialidade do delito e os indícios de autoria, há época, apontavam para participação direta da presa no crime em tela.

A norma adjetiva possibilita ao juiz no curso do processo, verificada a falta de motivo para a manutenção do cárcere antecipatório, revogar a prisão preventiva quando ocorrerem razões justificadoras, assim como voltar a decretar a medida cautelar quando necessária, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim, por entender que a manutenção da prisão da custodiada já não se mostra mais necessária,
REVOGO a prisão preventiva de MALU ANDREZA PEREIRA LIMA e estendo o benefício à acusada ERICA PATRÍCIA POÇA DE MELO, as quais ficam concedidas a liberdade provisória, devendo as mesmas cumprir as seguintes medidas cautelares:

1- Comparecer em Juízo trimestralmente para justificar suas atividades;

2- Não se ausentar da comarca por mais de trinta dias sem autorização expressa deste Juízo;

3- Não frequentar bares e locais congêneres após as 22 horas, durante os dias úteis, e aos finais de semana;

4- Não manter contato com testemunhas;

5- Não andar armada.

A acusada Malu Andreza fica citada através do alvará de soltura e deverá comparecer à secretaria do fórum no prazo de 15 dias assim que chegar a comarca.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima estabelecidas poderá ser revogado o benefício e decretada novamente à prisão preventiva do agente.

Expeça-se alvará de soltura, devendo ser postas imediatamente em liberdade, SALVO SE POR MOTIVO devam permanecer presas
”.

Com efeito, a
revogação da custódia cautelar da coacta, por iniciativa, exclusiva, da autoridade inquinada coatora e, não em cumprimento à liminar por mim concedida
– convertendo a prisão em domiciliar -, revela-se muito mais benéfica à paciente.

Nesses termos, considerando que no decorrer da impetração foi revogada a ordem de prisão expedida em desfavor da coacta, houve a perda superveniente do objeto do
writ
, neste particular, motivo pelo qual
julgo prejudicado o pleito, por não subsistirem os motivos que o ensejaram.

Quanto ao
pedido de trancamento

da ação penal
– constante apenas no final do
writ
, sem que tenha sido exposta qualquer fundamentação para tal -, impende destacar que
a justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência –
no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia –
de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a
atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade
, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No caso, consta-se que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e justificar o desprovimento do trancamento da ação penal –
coacta presa em flagrante, na pose de
57
pequenos invólucros e uma porção de aproximadamente 39,5g, de substância popularmente conhecida como MACONHA.

Nesse contexto, “
não há que se falar em trancamento da ação penal,
pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente
”
(
AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019
).

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020